Tribunal: STF
Processo: Ext 1781
Classe: Ext
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

1. Trata-se de pedido de extradição formulado pela Itália, em desfavor de Vigílio Colasanti, nacional italiano, que foi deferida à unanimidade pela Segunda Turma desta Corte em acórdão transitado em julgado em 12/09/2023.

2. Em razão do delicado estado de saúde do extraditando, acometido co inúmeras comorbidades graves, determinei que o Juízo da 3ª Vara Federal de Foz do Iguaçu procedesse a realização de nova perícia médica, a fim de constatar se tais doenças acarretariam risco de morte com a entrega do extraditando.

3. Em resposta à Carta de Ordem, a 3ª Vara Federal de Foz do Iguaçu informa que “o extraditando, VIRGILIO COLASANTI, faleceu há aproximadamente cinco meses (evento 13, CERT1)” (e-Doc. 76, ID: 207d0767).  Em complemento, a Certidão de Óbito (e-Doc. 78, ID: 71113067), atesta o falecimento do extraditando em 04/10/2025.

4. Com efeito, diante do falecimento do extraditando, configura-se a perda superveniente de objeto da presente extradição, o que torna juridicamente inviável a continuidade da persecução extradicional, impondo-se, por conseguinte, a extinção do feito, nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte.

5. Ante o exposto, julgo prejudicada a entrega do extraditando, nos moldes do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, e determino a expedição de Ofício ao Ministério da Justiça, com cópia desta decisão, a fim de que proceda a devida comunicação ao Estado Requerente. 

Intime-se e, após, arquive-se, procedendo-se à devida baixa dos autos. Ciência à Procuradoria-Geral da República.

Brasília, 26 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator